Tribunal: TJES
Processo: 5013226-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013226-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE
RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATOS SIMULTÂNEOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por consumidor alegando pagamento em duplicidade de mensalidades de plano de saúde, após contratação de novo contrato empresarial. Pretensão de restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, fundamentada em falha na prestação de serviço pelas rés.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Configuração de cobrança indevida e existência de má-fé para devolução em dobro. Possibilidade de indenização por danos morais diante da duplicidade de pagamentos.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada a coexistência de dois contratos de plano de saúde para os mesmos beneficiários, com cobrança simultânea por 16 meses, evidenciando falha na prestação de serviço pelas rés. Cobrança em duplicidade que enseja violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento ilícito.

4.

Ausência de comprovação de má-fé, limitando a restituição ao valor pago indevidamente, corrigido de forma simples.

5.

Os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento, não configurando dano moral.

6.

Aplicação da Lei nº 14.905/2024 para correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (IPCA).

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É cabível a devolução simples de valores pagos em duplicidade em contrato de plano de saúde, quando caracterizada a falha na prestação do serviço, mas ausente comprovação de má-fé. A duplicidade de cobrança, por si só, não configura dano moral quando os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Código Civil, art. 884.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10686446620238260100 São Paulo, Relator: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, Data de Julgamento: 26/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024;

TJ-MT 10398965220208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013226-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE

RECORRIDOS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SEGUROS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATOS SIMULTÂNEOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por consumidor alegando pagamento em duplicidade de mensalidades de plano de saúde, após contratação de novo contrato empresarial. Pretensão de restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, fundamentada em falha na prestação de serviço pelas rés.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Configuração de cobrança indevida e existência de má-fé para devolução em dobro. Possibilidade de indenização por danos morais diante da duplicidade de pagamentos.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada a coexistência de dois contratos de plano de saúde para os mesmos beneficiários, com cobrança simultânea por 16 meses, evidenciando falha na prestação de serviço pelas rés. Cobrança em duplicidade que enseja violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento ilícito.

4.

Ausência de comprovação de má-fé, limitando a restituição ao valor pago indevidamente, corrigido de forma simples.

5.

Os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento, não configurando dano moral.

6.

Aplicação da Lei nº 14.905/2024 para correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (IPCA).

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É cabível a devolução simples de valores pagos em duplicidade em contrato de plano de saúde, quando caracterizada a falha na prestação do serviço, mas ausente comprovação de má-fé. A duplicidade de cobrança, por si só, não configura dano moral quando os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Código Civil, art. 884.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10686446620238260100 São Paulo, Relator: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, Data de Julgamento: 26/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024;

TJ-MT 10398965220208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que, em maio de 2021, contratou um plano de saúde oferecido pela Bradesco Seguros S/A, intermediado pela Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, para si e seu filho, com pagamento via débito automático em sua conta corrente. Discorre que solicitou a migração do plano para que a cobrança fosse direcionada à sua empresa e descontada de seu pró-labore, visando interromper o débito automático pessoal. Contudo, a Qualicorp não realizou a interrupção e, por 16 meses, houve cobrança duplicada: tanto na conta corrente do autor quanto na empresa. Dessa forma, pugna pela repetição em dobro do indébito, no patamar de R$ 25.477,14 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da inexistência de indícios de cobrança indevida realizada pelo plano de saúde.

Nas razões recursais, a parte autora destaca que sua intenção era a interrupção do débito automático e transferência da cobrança da mensalidade do plano de saúde para sua empresa. No entanto, por algum equívoco, não foi feita a migração dos benefícios, assim, a cobrança não foi interrompida pela recorrida e o pagamento passou a ser efetuado de forma duplicada, por meio da cobrança automática em sua conta corrente e por parte de sua empresa. Portanto, requer a procedência do pedido autoral.

As contrarrazões, apresentadas pelas recorridas, defendem a manutenção integral da sentença, afirmando que não houve cobrança em duplicidade e que o cancelamento do plano ocorreu conforme solicitado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube aos recorridos, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da inexistência de cobrança em duplicidade em desfavor do consumidor e ausência de falha na prestação de serviço.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente possuía contrato de plano de saúde em seu nome junto à Bradesco Seguros e, em maio de 2021, firmou um novo contrato por meio de sua empresa, Abreu Júdice Advogados Associados. Contudo, o plano original permaneceu ativo até setembro de 2022, de forma que o consumidor adimpliu em duplicidade as mensalidades do plano de saúde por 16 (dezesseis) vezes.

A coexistência de dois contratos idênticos para um mesmo beneficiário demonstra falha evidente na prestação do serviço por parte das recorridas, que não observaram o dever de diligência e transparência, ínsitos à boa-fé objetiva, conforme preceitua o artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Tal omissão configura uma clara violação positiva do contrato, visto que caberia às empresas a verificação simples do CPF do beneficiário em seus sistemas, o que seria suficiente para identificar a duplicidade de cobranças e evitar prejuízos ao consumidor.

O enriquecimento sem causa por parte das recorridas também resta configurado, em afronta ao artigo 884 do Código Civil, que estabelece que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”. No caso em análise, o valor de R$ 25.477,14 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos) foi indevidamente recebido pelas recorridas, sem qualquer causa legítima que o justificasse, gerando um desequilíbrio econômico em desfavor do consumidor.

Ademais, a responsabilidade das recorridas, enquanto fornecedoras de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, emerge o dever de reparar os prejuízos causados. Nesse sentido:

APELAÇÃO – Plano de saúde – Duplicidade de cobrança e pagamento de mensalidades – Ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC - Autora que comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Ré que não demonstrou a regularidade de duas cobranças no mesmo mês – Restituição devida, autorizada a compensação - Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10686446620238260100 São Paulo, Relator: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, Data de Julgamento: 26/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

EMENTA RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇO DE TELEFONIA
–
PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE
–
AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO OU ABATIMENTO
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE
–
PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL
–
PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE POR EQUÍVOCO
–
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
–
JUNTADA DE PROTOCOLO
–
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
FATO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
–
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços
é
objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do C
ó
digo de Defesa do Consumidor. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço, em virtude do pagamento de fatura em duplicidade e a negativa de devolução do valor ou da realização do abatimento, emerge o dever de indenizar moralmente, principalmente por conta da apresentação de protocolos na inicial. Tendo ocorrido o pagamento em duplicidade, correta a sentença que determinou a restituição do valor, devendo ser inclu
í
da a indenização por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os crit
é
rios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10398965220208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2021).

No que tange à devolução dos valores pagos indevidamente, embora o recorrente pleiteie a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não há nos autos elementos suficientes para comprovar a má-fé por parte das recorridas, mas apenas desorganização administrativa. Assim, entendo que a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples.

Por fim, quanto à configuração de danos morais, ressalto que, embora a duplicidade de cobrança e a ausência de ressarcimento espontâneo representem uma grave falha na prestação do serviço, os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento, sendo insuficientes para justificar a reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, entendo pela procedência do pedido de indenização por danos materiais, de forma a condenar as recorridas ao pagamento de R$ 25.477,14 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos) em favor do autor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e condenar as recorridas Bradesco Saúde S/A e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.477,14 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos) ao recorrente, a título de devolução dos valores pagos indevidamente, com correção monetária pela taxa SELIC desde cada desembolso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)